Tribunal: TJMT
Processo: 1030446-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1030446-49.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PETIÇÃO DE HERANÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.

D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR
A
DESIGNAD
A
:

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (EMBARGANTE), M. C. R. D. F. G. - CPF: 101.198.521-79 (EMBARGADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), VANESSA RAMOS DE FARIA - CPF: 003.769.961-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1º VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
), ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR, QUE O REJEITOU
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA
– PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS LITISCONSORTES PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA –– DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DOS LITISCONSORTES PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS LITISCONSORTES ACOLHIDOS – EMBARGOS DA REQUERIDA PREJUDICADOS.

1. Verificada a ausência de intimação dos litisconsortes para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, impõe-se o reconhecimento da nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos
arts
. 9º, 10 e 115 do Código de Processo Civil.

2. O litisconsórcio unitário exige tratamento uniforme da relação jurídica material, sendo imprescindível a participação de todos os litisconsortes nos atos processuais que possam influenciar no resultado do julgamento, sob pena de nulidade.

3. Acolhidos os embargos de declaração opostos pelos litisconsortes. Prejudicados os embargos de declaração da parte
requerida.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuidam-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, e, também, por CAMILA NUNES GUIMARÃES KUHN contra o acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por maioria, desproveu o Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Petição de Herança nº 1036454-50.2023.8.11.0041, oriunda da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, ajuizada pelaagravadaMaria Clara Ramos Farias Guimarães contra a embargante. A decisão colegiada fundamentou-se na legitimidade da medida cautelar de averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis.

A embargante
Idê
Gonsalves Guimarães sustenta que o acórdão seria omisso quanto a fatos e datas relevantes para o deslinde da questão. Enfatiza a necessidade de esclarecimento dos marcos temporais da causa, especificamente as datas do falecimento de José Carlos Guimarães, da renúncia à herança e do nascimento da apelada.

Aduz que a omissão compromete a análise jurídica do caso.

Pede, pois, a modificação do acórdão para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com pedido de efeitos modificativos.

A embargante Camila Nunes Guimarães Kuhn, aduz que ela própria e o litisconsorte passivo Emanoel Rosa de Oliveira Júnior não foram intimados para apresentar contrarrazões; frisa queo litisconsórcio
passivo é necessário, pois a eventual procedência da ação de origem impactaria diretamente nos direitos sucessórios de ambos.

A ausência de intimação para contrarrazoar o recurso configurou violação aos artigos 118 e 1019, inciso II, do CPC.

A embargante argumenta que a falta de intimação gerou prejuízo manifesto ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi possível expor os fundamentos de fato e de direito que demonstram que a autora da ação de origem não possui direito sucessório ao espólio de José Carlos Guimarães.

Diante disso, a embargante requer que seja suprida a omissão, reconhecida a nulidade do julgamento e aberto prazo para que ela e o litisconsorte Emanoel apresentem suas contrarrazões, para que, em seguida, seja proferido novo julgamento do recurso.

A embargada, Maria Clara Ramos Farias Guimarães, apresentou contrarrazões, defendendo a suficiência da fundamentação e a inexistência de nulidade, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 303793393).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Idê
Gonsalves Guimarães e, também, por Camila Nunes Guimarães Kuhn em face do acórdão que, por maioria, negou provimento a um Recurso de Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação de Petição de Herança nas matrículas dos imóveis da agravante.

A ação original, de Petição de Herança, movida por Maria Clara Ramos Farias Guimarães, busca o reconhecimento da sua condição de herdeira dos bens e direitos deixados por José Carlos Guimarães.

O cerne dos embargos de
Idê
Gonsalves Guimarãesbaseia na alegação de que o acórdão teria sido omisso em relação a marcos temporais importantes: a data do falecimento de José Carlos Guimarães (29/01/2008), a renúncia paterna à herança (28/03/2008) e a data de nascimento da embargada (20/03/2009).

A decisão colegiada fundamentou-se na legitimidade da averbação da ação, que, apesar de ser uma medida cautelar, não torna os bens indisponíveis, servindo para dar publicidade e proteger a boa-fé de terceiros, além de garantir o resultado útil do processo. O acórdão reconheceu expressamente a cronologia dos fatos, ou seja, o nascimento da embargada após a renúncia da herança por seu genitor. No entanto, a pretensão da embargada foi considerada legítima com base em uma interpretação do artigo 1.811 do Código Civil, que permite a sucessão por representação em casos específicos.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

O voto condutor expressamente consignou que,
"ainda que a agravada tenha nascido após a renúncia de seu genitor à herança, a pretensão deduzida em juízo está amparada em interpretação legítima do referido dispositivo legal(
do art. 1.811 do Código Civil
), segundo a qual os filhos do herdeiro renunciante podem suceder diretamente ao autor da herança, por direito próprio, quando inexistem outros herdeiros na mesma classe, situação que, a princípio, mostra-se compatível com a narrativa dos autos. "
.

O acórdão embargado analisou o mérito da controvérsia à luz do art. 1.811 do Código Civil, dispositivo que admite a sucessão por representação em hipóteses específicas, e concluiu pela plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

Como se sabe o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum
dabo
tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

A análise realizada pela
eg
. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro quea tutela de urgência foi concedida para dar publicidade a terceiros sobre a litigiosidade dos bens, com o intuito de evitar prejuízos. A questão da sucessão e as datas mencionadas pela embargante serão discutidas e analisadas em profundidade no mérito da ação
de Petição de Herança, e não em sede de agravo de instrumento, que se restringe à análise da tutela de urgência.

Por sua vez, embargante Camila Nunes Guimarães Kuhn sustenta a nulidade absoluta do julgamento por ausência de intimação dela e de outro litisconsorte passivo necessário, Emanoel Rosa de Oliveira Júnior, para contrarrazões ao recurso. Defende que tal omissão viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando prejuízo manifesto e a nulidade do ato. Requer, portanto, o reconhecimento da nulidade e a oportunidade para que os litisconsortes apresentem suas contrarrazões, com posterior novo julgamento do recurso.

Entretanto, não assiste razão à embargante.

Em primeiro lugar, a matéria suscitada pela embargante, qual seja, a ausência de intimação de litisconsorte, não configura omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada via Embargos de Declaração. O acórdão não se pronunciou sobre o tema porque este sequer foi levantado em momento oportuno. Trata-se de um vício procedimental que a parte, se de fato o considerasse existente e relevante, deveria ter apontado por meio de um Recurso Especial ou, em tese, em uma ação própria.

Em segundo lugar, a embargante não demonstrou o prejuízo efetivo. O acórdão tratou de matéria de tutela de urgência, a averbação da existência da ação de Petição de Herança nas matrículas dos imóveis. A decisão não adentrou no mérito da ação. A averbação tem por finalidade dar publicidade a terceiros sobre a litigiosidade dos bens, com o intuito de evitar prejuízos, o que está em consonância com o ordenamento jurídico e não afeta diretamente o direito sucessório da embargante no presente momento.

Ainda que houvesse a ausência de intimação, o comparecimento espontâneo da embargante nos autos, por meio da interposição dos presentes embargos, supre eventual vício de intimação. A
sua participação no processo, mesmo que neste momento, demonstra a ciência do ato processual, afastando qualquer alegação de prejuízo à ampla defesa.

Assim, não se pode admitir a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal para anular o julgamento. O intuito do recurso é de suprir omissão, sanar contradição ou obscuridade, e não de anular o acórdão, especialmente em matéria que sequer foi objeto de discussão nos autos.

Assim, nem a alegada omissão/contradição (
Idê
), nem a nulidade absoluta (Camila) encontram respaldo no caso concreto. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os pontos essenciais, não sendo exigida a manifestação sobre todos os argumentos invocados pelas partes.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
Idê
Gonsalves Guimarães e por Camila Nunes Guimarães Kuhn, mas rejeito-os, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 30/09/2025, em que o i. Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes,
rejeitou
ambos os Embargos Declaratórios.

Quanto ao recurso de CAMILA NUNES GUIMARÃES KUHN, entendeu o douto relator que a matéria suscitada pela embargante, qual seja, a ausência de intimação de litisconsorte, não configura omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada via dos Embargos de Declaração.

Afirmou que o acórdão não se pronunciou sobre o tema porque este sequer foi levantado em momento oportuno. Trata-se de um vício procedimental que a parte, se de fato o considerasse existente e relevante, deveria ter apontado por meio de um Recurso Especial ou, em tese, em uma ação própria.

Ressaltou ainda o douto relator a ausência de prejuízo efetivo, haja vista que averbação à margem das matrículas tem por finalidade dar publicidade a terceiros sobre a litigiosidade dos bens, com o intuito de evitar prejuízos, o que está em consonância com o ordenamento jurídico e não afeta diretamente o direito sucessório da embargante no presente momento.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, ouso pedir vênia ao eminente Relator para discordar do seu voto.

Com efeito, tanto CAMILA NUNES GUIMARÃES KUHN quanto EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR figuram como litisconsortes passivos necessários na ação de petição de herança originária, conforme reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau na decisão de ID 200407586, ao consignar que "eventual procedência da ação impactará diretamente em seus direitos sucessórios".

Não obstante, constata-se que ambos não foram intimados para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, em clara violação ao disposto nos
arts
. 118 e 1.019, II, do CPC, que assim estabelecem:

Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

II -
ordenará
a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

Deveras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no devendo sentido de que a ausência de intimação do litisconsorte passivo para responder ao recurso de agravo de instrumento importa em nulidade do julgamento realizado, devendo ser oportunizada a apresentação de contrarrazões e realizado novo julgamento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM A OITIVA DO AGRAVADO. EXEGESE DOS ARTS.
527
E
557
DO
CPC
. PARTICULARIDADES QUE REFORÇAM O ENTENDIMENTO.

1. A Corte Especial já decidiu que a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art.
527
, V, do
CPC
(...) 2. A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de
contra-razões
é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. A decisão é reiterada em outras Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

2. Mesmo que superada a literalidade da norma, o caso concreto debate antecipação de tutela em que se controverte sobre a prova da titularidade de imóveis por parte de hipossuficientes, que pretendem acesso a água tratada e a rede de esgoto. Não se trata de questão de fato e não há notícia de súmula ou jurisprudência que verse sobre o caso. Por isso, se a relevação (ou diferimento) do contraditório se dá em hipóteses excepcionalíssimas, o caso concreto revela motivos suficientes para cautela no decisum e respeito ao direito da parte em responder ao Agravo de Instrumento antes de ter, contra si, uma decisão desfavorável.

3. Agravo Regimental não provido.

(
AgRg no REsp 1269657/MS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012,
DJe
13/04/2012)

RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA
CONTRA-ARRAZOAR
O RECURSO. OBRIGATORIEDADE. ART.
527
, V, DO
CPC
. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

....

2. Nos termos do art.
527
, inciso V, do
Código de Processo Civil
, com a redação atribuída pela Lei n.
10.352
/2001, a intimação do agravado para responder ao recurso é indispensável, sendo que, a ausência do ato nulifica o julgamento, em razão da quebra dos princípios do contraditório e do devido processo legal. Precedentes do STJ.\ (
REsp 629.441/DF
, Ministro Felix Fischer, DJ 13.09.2004).

3. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido determinando o cumprimento do princípio do contraditório para que o agravo seja processado regularmente e proferido novo julgamento.

(
REsp 917.564/RS
, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 13/09/2007, p. 173)

Diferentemente do que sustenta a embargada, o prejuízo ao direito de contraditório e ampla defesa é evidente no caso concreto. A ausência de intimação para contrarrazoar o recurso impediu que os litisconsortes trouxessem aos autos seus fundamentos de fato e de direito, especialmente quanto à questão central da impossibilidade de a autora, não concebida à época da abertura da sucessão, participar da partilha de bens.

Ademais, como se observa no teor do acórdão embargado, essa questão foi amplamente debatida nos votos dos magistrados, tendo a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, inclusive, partido de premissas fáticas que poderiam ter sido contestadas pelos litisconsortes caso tivessem sido regularmente intimados.

Portanto,
acolho os embargos de declaração
e

reconheço a nulidade do julgamento por violação aos
arts
. 115, I, 118 e 1.019, II, do CPC, determinando a intimação dos litisconsortes CAMILA NUNES GUIMARÃES KUHN e EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, com posterior realização de novo julgamento. Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora
Marils
en
Andrade
Addario
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025